Tribunal: TJDFT
Processo: 0006319-82.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0006319-82.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EDENAILTON SANTOS DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por Edenailton Santos da Silva contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia para desclassificar a imputação original atribuída ao recorrente para a prevista no art. 28 da Lei no 11.343/2006 e, de consequência, nos termos do art. 21 da LOJ/DF, DECLINOU DA COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas do Juizado Especial Criminal de Ceilândia/DF. O réu interpôs recurso de apelação (ID 63264596). Posteriormente, a Defesa acostou petição assinada pelo réu na qual informa a desistência do recurso (ID 64025048). Notoriamente, o recurso de apelação é direito disponível da parte e a leitura a contrário sensu do art. 576 do CPP permite que o réu desista do apelo, vedando tão somente essa prerrogativa ao Ministério Público em razão do princípio da indisponibilidade da ação penal pública incondicionada. Em face do exposto, com fundamento no artigo 89, inciso XIII, do RITJDFT, homologo o pedido de desistência do recurso formulado pela defesa e JULGO PREJUDICADO o apelo. Após as providências de praxe, retornem os autos para a origem. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de setembro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator